Tribunal: TJSP
Processo: 1026372-31.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito. Débitos de "Seguro Fatura Premiada" cobrados em fatura de cartão de crédito. Inexistência de e ilegalidade em relação ao seguro, contratado separadamente. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.